Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ANALISE DE DOCUMENTO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Configurada omissão do acórdão quanto à análise dos documentos colacionados na origem (IDs 42768053 e 42768052), que demonstra a consulta ao SPC realizada em 17/4/2020, apontando a existência de 2 (dois) protestos no nome da embargante/apelada no valor de R$ 2.406,74, com vencimento em 27/12/2019 e 26/1/2020 (ID 42768052, p.p. 3-4). Tais valores são exatamente os mesmos indicados nas intimações de protesto n. 958811 e n. 367160 emitidas pelo 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, que conferiram ao devedor o prazo até o dia 10/1/2020 e 7/2/2020, respectivamente, para o pagamento dos títulos no valor de R$ R$ 2.406,74, vencidos em 27/12/2019 e 26/1/2020.
3. Protesto indevido é capaz de ocasionar danos de ordem moral, cuja comprovação é prescindível, bastando apenas a constatação do fato injusto, consoante pacífico entendimento Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Assim, o protesto indevido enseja dano moral in re ipsa e a exclusão do protesto em momento anterior por determinação judicial que deferiu tutela de urgência para sustar os efeitos do protesto não é capaz de afastar a caracterização do dano moral indenizável.
4. Entretanto, analisando-se o mesmo do documento que indica o registro do protesto indevido no valor de R$ 2.406,74, verifica-se haver outras anotações anteriores àquela discutida nestes autos: 27/06/2019 – R$ 2.783,91, Cartório 0001; 27/5/2019 – R$ 1.161,55, Cartório 0002; e 12/2/2019 – R$ 86,44, Cartório 0002. 4.1. Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 385, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 4.2. A referida Súmula busca definir critérios para a configuração do dano moral, ao reconhecer que, se em desfavor do devedor houver anotação restritiva de crédito anterior, não fará jus à indenização nesse particular, porquanto a indenização tem por finalidade reparar o abalo ao bom nome daquele que foi injustamente negativado junto ao órgão de proteção ao crédito, abalo que não pode ser reconhecido se já havia outra inscrição anterior.
5. Desse modo, ainda que o dano moral decorrente do protesto indevido seja in re ipsa, constatada a existência de inscrição anterior, como no caso dos autos, não há que se falar em responsabilização pela indenização extrapatrimonial pretendida pela apelada/embargante. Assim, deve ser mantido o acórdão no ponto que reformou a sentença para afastar a condenação por danos morais em razão do protesto.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, mas sem efeitos modificativos.